Tribunal: TJSP
Processo: 1001925-16.2016.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251450
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001925-16.2016.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é apelante OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado LENOIL HONÓRIO
RIBEIRO - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), REBELLO PINHO E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001925-16.2016.8.26.0596 -Voto no 43733
2
Apelação no 1001925-16.2016.8.26.0596
Apelante: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
Apelado: Lenoil Honório Ribeiro ME
Comarca: Serrana
Voto no 43733
Ementa: Ação de cobrança c/c obrigação de fazer.
Estadias de veículo apreendido. Réu que não é mais
credor fiduciário do bem, ante a quitação anterior do
financiamento. Dívida propter rem. Ilegitimidade passiva
reconhecida. Recurso provido.
A r. sentença de primeiro grau, cujo relatório é
adotado, julgou procedente o pedido formulado na presente ação,
"para: a) CONDENAR o banco requerido ao pagamento das diárias
no valor de R$ 25,91 (vinte e cinco reais e noventa e um centavos),
desde a entrada do veículo no estabelecimento do autor até sua
efetiva retirada; b) CONDENAR o banco réu ao pagamento
referente ao serviço de guincho prestado no valor de R$ 259,05
(duzentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos). Os valores,
por sua vez, deverão ser atualizados pelos índices da Tabela Prática
do Tribunal de Justiça da data da entrada do veículo no
estabelecimento do autor e acrescidos de juros legais de mora de 1%
ao mês, a partir da citação" (fls. 135). Recorre a requerida
procurando modificar o resultado do julgamento. O recurso foi
processado com as formalidades legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001925-16.2016.8.26.0596 -Voto no 43733
3
É o relatório.
Em seu apelo, alega a ré, em síntese, que o serviço
prestado pela Apelada, objeto da cobrança da presente ação, é
público, sendo o polo ativo desta ação, supostamente um
permissionário de serviço público, mesmo em se tratando de pátio
particular. Argumenta que a recorrida não comprovou que foi
contratada pela Administração Pública mediante licitação. Adita que
a apresentação do contrato com a Administração seria documento
indispensável, pois se a recorrida não tem permissão para explorar
este serviço público, não seria possível cobrar pelo mesmo, devendo
ser reconhecida sua ilegitimidade ativa.
Outrossim, sustentou ser parte passiva ilegítima,
destacando que não é a proprietária do veículo objeto da lide, nem
credora fiduciária do contrato. Ainda, não deu causa à apreensão ou
à contratação dos serviços mencionados na exordial.
Asseverou que foi a credora fiduciária no
momento da apreensão, mas, no momento da remoção para o seu
pátio já não era mais, pois o contrato de mútuo foi quitado desde
22.04.2010, ou seja, dois anos antes da apreensão e remoção do
veículo para o pátio da apelada, que se deu em 24.05.2012.
Assim, alegou que, com a quitação do mútuo, não
detinha mais a propriedade e nem a posse indireta do veículo, posto
que a posse e a propriedade já estavam consolidadas na pessoa de
Neusa Basso Nobre Schiavon. Portanto, ressaltou que não pode se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001925-16.2016.8.26.0596 -Voto no 43733
4
utilizar de direito de regresso contra a ex-devedora fiduciante, pois
ela não mais é sua devedora e, ainda, está falecida desde o ano de
2008.
Acrescentou que a apreensão do veículo decorreu
da falta de licenciamento pelo proprietário, anos após a quitação do
contrato de financiamento celebrado com a recorrente.
"Por todas as vertentes analisadas, vê-se que é
impossível e ilegal impor a Apelante o pagamento das estadias e
despesas com remoção por não possuir a Apelante qualquer vínculo
com o veículo no momento de sua apreensão e remoção para o pátio
da empresa Apelada, bem como por não contribuído direta ou
indiretamente ainda para sua apreensão" (fls. 144).
Por argumentação, afirmou que a empresa
Apelada requereu a condenação da apelante no pagamento das
diárias desde a entrada em seu pátio do veículo, que se deu em
27.05.2012, até o efetivo pagamento. Contudo, afirmou que, em
atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem
como ante a lacuna legislativa, há se aplicar por analogia o disposto
no art. 262 do Código de Trânsito Nacional.
Aduziu que a revogação do artigo 262 do CTB
pela Lei Federal n. 13.281/2016, que limitou a cobrança pelo prazo
de estadia em seis meses, não influência no julgamento da demanda,
uma vez que tais disposições só entraram em vigor em novembro de
2016, após quase quatro anos do recolhimento do veículo, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001925-16.2016.8.26.0596 -Voto no 43733
5
que a superveniente revogação do artigo 262 do Código de Trânsito
Brasileiro não pode alcançar fatos anteriores, praticado sob a égide
da redação anterior.
Ressaltou que a cobrança de estadias tem a mesma
natureza de taxa, espécie de tributo, de forma que se aplicam ao
caso todos os princípios tributários constitucionais correlatos, como
a proibição de confisco. Consequentemente, entende cabível a
limitação da cobrança a 30 diárias para veículos apreendidos e
depositados em pátio, mesmo que privado, haja vista que o mesmo
presta um serviço público.
Pois bem.
O documento de fls. 27 indica que o veículo em
questão foi apreendido em 27/05/2012, por falta de licenciamento.
As informações do Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo indicam que não existe gravame sobre o bem,
mas apenas intenção de gravame, inserida pela parte ora recorrente
(fls. 28).
Não há controvérsia quanto à alegação de que o
financiamento contratado por Neusa Basso Nobre Schiavon está
quitado desde 22/04/2010. A requerida sustentou que "se ainda há
registro de intenção de gravame fiduciário sobre o prontuário do
veículo, este fato decorre do descumprimento, por parte do
proprietário,
de
dispositivo
legal
para
regularização
da
documentação do veículo (Portaria no 2.762/2008 do Detran/SP)"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001925-16.2016.8.26.0596 -Voto no 43733
6
(fls. 47).
E ainda: "Como corolário lógico, a instituição
financeira que outrora figurou como credora fiduciária deveria ter
procedido com a 'baixa' do gravame de alienação fiduciária que
pendia sobre o veículo, registrado no momento da celebração do
contrato de financiamento. Neste momento, tomou conhecimento de
que a providência lhe era impossível de ser cumprida, uma vez que,
à época da concessão do financiamento, a então financiada não
providenciou a transferência da titularidade do veículo para seu
nome, o que faria, ato contínuo, com que a intenção de gravame
registrada pela instituição financeira junto ao prontuário do veículo
nos órgãos de trânsito, através do SNG, fosse registrada como
restrição de alienação fiduciária, o que possibilitaria a ela, quando
da quitação do contrato, proceder com a 'baixa' da Restrição" (fls.
49).
A requerida salientou que "Este entendimento
emana da Portaria no 2.762/2008 do Detran/SP que, em seu art. 19,
incluiu o art. 3oA, da Portaria no 1.606/2005, com a seguinte
redação: Art. 3oA - Registrada a inclusão do gravame pela
instituição financeira, incumbirá ao adquirente ou proprietário do
veículo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a data da
inclusão, proceder à emissão de novo Certificado de Registro de
Veículo - CRV. § 1o Decorrido o prazo previsto no caput deste
artigo, a inclusão do gravame será considerada definitiva e sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001925-16.2016.8.26.0596 -Voto no 43733
7
alteração/cancelamento ou correção será tratada como um novo
processo de registro e emissão de Certificado de Registro de
Veículo CRV, observada a incidência da 'multa por falta de
averbação'. § 2o Fica vedado a realização do licenciamento anual do
veículo quando da inserção de gravame realizado pela instituição
financeira e não realizado o novo processo de registro e emissão dos
Certificados de Registro de Veículo - CRV e de Registro e
Licenciamento de Veículo – CRLV" (fls. 50).
Assim, a ré sustentou que, muito embora tenha
iniciado o procedimento para desalienação do veículo, "o fato de a
financiada ter descumprido norma legal (art. 123, inciso I, do
Código de Trânsito Brasileiro) fez incidir a cláusula restritiva do art.
3-A da Portaria DETRAN no 1.606/2005, restando a financeira
impossibilitada de retirar a alienação fiduciária incidente sobre o
veículo" (fls. 50).
Em réplica, a autora argumentou que cabia à ré
promover a baixa do gravame e, se não o fez, deve responder pelo
débito reclamado.
Todavia, data maxima venia, não pode a
recorrente ser responsabilizada pelo débito originado das estadias do
veículo no pátio do recorrido.
Afinal, a quitação do financiamento ocorreu em
2010, momento em que a instituição financeira deixou de ter a posse
indireta do automóvel, posto que a propriedade consolidou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001925-16.2016.8.26.0596 -Voto no 43733
8
integralmente à então financiada.
A dívida cobrada tem natureza propter rem, de
modo que cabe ao proprietário da coisa arcar com o débito cobrado.
Ocorre que o apelante não é mais proprietário do
automóvel, desde 2010, quando o financiamento restou quitado, de
modo que o recorrente não ostenta a qualidade de credor fiduciário.
O fato de não ter sido formalizado o gravame, mas
apenas intenção de gravame, corrobora as alegações do apelante no
sentido de que havia irregularidade na documentação do veículo
(vide documento de fls. 56).
De toda forma, não é cabível imputar ao réu o
pagamento da dívida em questão, mesmo que não tenha sido
baixada a intenção de gravame, por não ser o recorrente o
proprietário do automóvel.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para
reconhecer a ilegitimidade passiva do réu e extinguir o processo,
sem análise de mérito. Arcará o autor com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade que assiste o requerente.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator